Tribunal: TCU
Processo: 041.400/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3402/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.400/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodrigo Tosta da Silva Torres Lima (XXX.038.071-XX); Rogerio Luiz Zordan Rani (XXX.675.668-XX); Sandra Oliveira Estanislau Sulzbach (XXX.850.671-XX); Saymon Frankllin Mazzaro (XXX.195.626-XX); Silvia Cristiane Romero Pires (XXX.481.388-XX); Silvia Muterlle (XXX.445.920-XX); Tania Regina Ramos Agnello (XXX.851.468-XX); Tatiana Cristino de Figueiredo (XXX.304.591-XX); Valdir Tadeu Leal dos Santos (XXX.763.427-XX); Vera Neves Mafra (XXX.953.611-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.